Tribunal: TJSP
Processo: 2150295-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de alteração de regime inicial de cumprimento de pena e aplicação da causa redutora do §4o, do art. 33, da Lei Antidrogas. Pleitos que, não havendo ilegalidade flagrante, não podem ser apreciados na via estreita do writ. Pedido de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia de COVID-19, indeferido. Não comprovação de que o paciente se encontra em risco, superior ao

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de alteração de regime inicial de cumprimento de pena e aplicação da causa redutora do §4o, do art. 33, da Lei Antidrogas. Pleitos que, não havendo ilegalidade flagrante, não podem ser apreciados na via estreita do writ. Pedido de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia de COVID-19, indeferido. Não comprovação de que o paciente se encontra em risco, superior ao ordinário, de toda a população, dentro do cárcere. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2150295-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é impetrante
ALEXANDRE MAGNO DE ANDRADE CERVO e Paciente BRUNO BARONI
TAVARES RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150295-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14534
2
Habeas corpus no 2150295-20.2020.8.26.0000
Comarca: Itapecerica da Serra
Impetrante: Alexandre Magno de Andrade Cervo
Paciente: Bruno Baroni Tavares Rodrigues
Voto n. 14534
Habeas Corpus. Pedido de alteração de regime inicial
de cumprimento de pena e aplicação da causa redutora
do §4o, do art. 33, da Lei Antidrogas. Pleitos que, não
havendo
ilegalidade
flagrante,
não
podem
ser
apreciados na via estreita do writ. Pedido de concessão
de prisão domiciliar em razão da pandemia de
COVID-19, indeferido. Não comprovação de que o
paciente se encontra em risco, superior ao ordinário, de
toda a população, dentro do cárcere. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus criminal impetrado em favor de BRUNO
BARONI TAVARES RODRIGUES.
Aduz o impetrante que o paciente foi condenado a uma pena de 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime
de tráfico de drogas, e que de rigor a alteração de seu regime inicial de cumprimento de
pena, para o semiaberto, ou ao menos a concessão de prisão domiciliar, considerando
também a pandemia de COVID-19. Questiona, ainda, a não aplicação da causa de
diminuição de pena do §4o, do art. 33, da Lei Antidrogas.
A liminar foi indeferida (fls. 36/37) e foram dispensadas as
informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo não
conhecimento ou pela denegação da ordem (fls. 45/48).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150295-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14534
3
De início, ressalto que os pleitos de alteração de regime inicial de
cumprimento de pena e aplicação de causa de diminuição, não havendo ilegalidade
flagrante, não podem ser apreciados em sede de habeas corpus, remédio constitucional que
não é substitutivo de recurso e tampouco de revisão criminal.
Quanto ao pleito de prisão domiciliar, insta salientar que a situação
de pandemia não autoriza, por si só, a concessão automática de liberdade a todos os presos
do sistema prisional paulista, não havendo, no momento, razões para supor que aqueles que
gozam de liberdade plena estão mais seguros do que os que permanecem no cárcere, sendo
de rigor ponderar que a orientação geral à população é no sentido de haver confinamento.
Note-se que não há como supor que, em meio aberto o paciente
teria menos riscos de contrair a doença.
Também não restou comprovado que há risco concreto à sua saúde
dentro da unidade prisional em que se encontra, maior do que o suportado pela população
em geral, e tampouco que não pode tratar de sua doença (asma) de dentro do cárcere.
Assim, conclui-se que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado
pela estreita via do writ, não se vislumbrando qualquer ato que justifique a concessão da
ordem.
Ante o exposto DENEGA-SE a presente ordem de habeas corpus.
Reinaldo Cintra
Relator